Tribunal: TJBA
Processo: 8006422-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006422-29.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMRA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: LUIS PAULO DO SACRAMENTO PALMA

IMPETRANTE: DRA. ANA THAIS KERNER DRUMMOND OAB/BA 31.305

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ARMÊNIA CRISTINA SANTOS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
.
CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva e decisão posterior que manteve a custódia cautelar de paciente preso em flagrante, em 03.11.2025, pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de aproximadamente 10,22 kg de cocaína, porções menores da mesma substância e cigarros de maconha.

2.A impetração sustenta: (i) ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão; (ii) excesso de prazo na formação da culpa; (iii) deficiência de fundamentação idônea do decreto preventivo; (iv) erro fático na motivação judicial; e (v) necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente seria imprescindível aos cuidados de filho menor.

3.O juízo de origem homologou o flagrante, converteu a prisão em preventiva e, em decisão posterior, indeferiu pedido de revogação da custódia, por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ausente prova segura da indispensabilidade do paciente para os cuidados exclusivos da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada com base em fatos contemporâneos, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa por mora estatal; (iii) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e individualizada; (iv) saber se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia; e (v) saber se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A contemporaneidade do fundamento cautelar está evidenciada pela prisão em flagrante ocorrida em 03.11.2025, ocasião em que o paciente foi surpreendido transportando expressiva quantidade de entorpecentes. O processo anterior por tráfico foi utilizado como dado complementar de contextualização, e não como fundamento exclusivo da segregação.

6.Não se configura excesso de prazo quando a ação penal apresenta desenvolvimento regular, com denúncia oferecida em 05.12.2025, notificação do acusado em 18.12.2025, apresentação de resposta à acusação e audiência de instrução e julgamento designada para 17.03.2026. Ausente paralisação indevida do feito.

7.O decreto preventivo está amparado em elementos concretos. A quantidade expressiva de droga apreendida, a forma de acondicionamento e o contexto da prisão evidenciam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

8.A existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza, com dinâmica semelhante, reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

9.As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade laborativa e vínculos familiares, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstrem o
periculum libertatis.

10.A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP não é automática. Exige prova idônea de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor. As declarações particulares juntadas aos autos não demonstram, de forma segura, a guarda exclusiva nem a inexistência de rede familiar de apoio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva atende ao requisito da contemporaneidade quando fundada em fato recente e concreto, ainda que o julgador utilize registro processual anterior como elemento adicional de contextualização. 2. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a ação penal tramita regularmente e já possui audiência de instrução designada. 3. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e a exi
stência de elementos indicativos de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige prova inequívoca de que o agente é o único responsável pelos cuidados do filho menor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 312, caput e § 2º, 315, § 2º, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 192.692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20.03.2025, publ. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 967.020/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025, publ. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
j. 22.04.2025, publ. 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC 203.260/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025, publ. 05.03.2025; STJ, HC 838.161/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, publ. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 975.439/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.04.2025, publ. 15.04.2025; STJ, AgRg no RHC 183.216/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.05.2025, publ. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC 887.654/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
j. 18.03.2024, publ. 21.03.2024; STJ, AgRg no RHC 188.196/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024, publ. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8006422-29.2026.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, a advogada Ana Thais Kerner Drummond (OAB/BA Nº 31.305), como Paciente,
LUIS PAULO DO SACRAMENTO PALMA
, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.